Tribunal: TJBA
Processo: 8027450-24.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027450-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA NOS TERMOS DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Compete às Varas Especializadas em Relações de Consumo o julgamento de ações propostas por pessoa física contra fornecedora de serviços, que versam sobre negativação decorrente de débito não reconhecido, quando evidenciada a vulnerabilidade da parte autora, nos termos da teoria finalista mitigada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027450-24.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETENCIA, , nos termos do voto do relator. Salvador, .